Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão do corréu, circunstâncias da prisão e laudo de exame de corpo de delito, inviável falar-se em absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 prescinde de comprovação quanto ao alcance do público que frequenta e transita pelo local, uma vez que o perigo é abstrato, ou seja, o risco é presumido.
IV - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
V - Tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP, para pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção.
VI - Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu LEONARDO e parcialmente provido o recurso do réu CLÉCIO.